Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-11.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ART. 1o, INCISOS II (SONEGAÇÃO FISCAL), E ART. 2o, INCISO II (APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA), AMBOS DA LEI N.o 8.137/90. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório, mas o de oito dias, para a apresentação das razões, não é terminante, tanto que o recurso é apreciado pelo Tribunal mesmo sem a apresentação das razões (Art. 601 do CPP), tratando-se de mera irregularidade processual. No caso dos autos, constatando-se que o recurso foi interposto pessoalmente pelo réu, dentro do prazo legal, considera-se tempestivo o apelo, em que pese ter sido protocolada as razões pela Defesa Técnica extemporaneamente.

2. Inviável a absolvição, porque farto o acervo probatório colacionado, com destaque para a prova oral produzida em Juízo, que demonstra que o acusado cometeu os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita tributária, mostrando-se inverossímil as teses defensivas.

3. A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de ser dispensável o dolo específico do agente para a configuração do delito descrito no art. 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/1990. Em casos como o dos autos, basta o dolo genérico para a tipificação penal. Precedentes.

4. O pedido de parcelamento do crédito tributário formalizado após o recebimento da denúncia impossibilita a suspensão da pretensão punitiva estatal, inteligência do §2o do art. 83 da Lei n. 9.430/96.

5. Extingue-se a punibilidade dos crimes contra a ordem tributária quando o agente efetua o pagamento integral dos débitos, inclusive acessórios, objetos de concessão de parcelamento (Art. 83, §4o, da Lei 9.430/96), o que não ocorreu na hipótese.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.